Tribunal: STF
Processo: RE 1148781
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. Tema 449, cujo paradigma é o RE-RG 754.276, Rel. Min. Rosa Weber. 3. Embargos de declaração acolhidos. Aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso. 4. Recurso extraordinário devolvido ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 1.036 do CPC.